Tribunal: TCU
Processo: 017.185/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9089/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.185/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Geanete Pinho da Silva (XXX.340.777-XX); Heloiza Maria Lemgruber de Vasconcellos (XXX.148.407-XX); Juliana Lemgruber de Vasconcellos (XXX.809.987-XX); Leni Teixeira Cordeiro (XXX.816.331-XX); Luciana Lemgruber de Vasconcellos Alves (XXX.690.627-XX); Luzia Jacinto Borges (XXX.997.747-XX); Mara Alves Lacerda Machado (XXX.727.986-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.